Tribunal: TJSP
Processo: 1033381-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Juros remuneratórios – Ausência de limitação - Contrato que veio com taxa predeterminada, devendo ser mantida em respeito à liberdade de pactuação – Pleito de afastamento da "Tarifa de Registro de Contrato" – Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – Juros remuneratórios – Ausência de limitação - Contrato que veio com taxa predeterminada, devendo ser mantida em respeito à liberdade de pactuação – Pleito de afastamento da "Tarifa de Registro de Contrato" – Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) – Comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio da juntada do documento do veículo contendo o registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito - Inocorrência de abusividade no caso concreto – Cobrança permitida – Tarifa de Cadastro (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira – Cobrança autorizada - Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa de Avaliação" – Questão dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) – Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco – Inocorrência – Ausência de apresentação de qualquer documento capaz de justificar o lançamento do encargo - Afastamento determinado - Afastamento dos reflexos que os encargos declarados indevidos produziram no cálculo do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF - Recálculo da dívida determinado - Pretensão à repetição em dobro de valores cobrados a maior - Hipótese repelida, diante da ausência de má-fé na cobrança realizada – Sentença reformada, em parte – Recurso provido, em parte.